Tribunal: TJDFT
Processo: 0703928-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703928-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar sobre a petição de ID no 25892676. Brasília, DF, em 25 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator